Tribunal: TJDFT
Processo: 0733633-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO VÁLIDA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHADO A ENDEREÇO FORNECIDO PELO RÉU. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos dos artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, ambos do CPC, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado ao porteiro recusar o recebimento do mandado se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

2. Na hipótese de diligência citatória realizada no mesmo endereço constante no contrato de locação firmado entre as partes e recebida por funcionário da portaria do referido condomínio, não há que se falar em nulidade do ato por ter sido assinado por pessoa diversa.

3. Recurso provido.